Tribunal: TJBA
Processo: 8000338-54.2021.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR08 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000338-54.2021.8.05.0269 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: C & C POSTAL LTDA - ME e outros (2) Advogado(s): CATHIA REGIA TELES NERY APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA COM TAXA SELIC CUMULADA COM JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. EC 113/2021. TEMA 1.062/STF. INCIDÊNCIA LIMITADA A TAXA SELIC. NULIDADE DA CDA. IRRAZOÁVEL. REGULARIZAÇÃO COM NOVO CALCULO ADEQUANDO AO LIMITE DA SELIC OU EMISSÃO CDA SUBSTITUTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. Sobre a preliminar de não garantia do juízo, em razão da oferta de imóvel, em desconformidade a ordem prevista no rol do art. 11 da Lei 6.830/80, não prospera, considerando preclusa, posto que, em momento oportuno sequer houve embargos de declaração, bem como o Apelado deixou de interpor recurso de apelação, trazendo sua preliminar através das contrarrazões, omissões que só demonstra sua concordância com a garantia ofertada. Afastada resta a preliminar. 2. No mérito, constata-se a impertinência da incidência do excesso de execução, decorrente do índice de correção monetária e juros de mora cumulados com a taxa SELIC, em ofensa ao limite estabelecido pela aplicação da ADI 442 e do Tema 1.062 do STF, este rezando a necessidade de aplicação da taxa SELIC como único índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional 113/2021; e anteriormente ainda que por admissão de índice diverso, restando limitada a SELIC. 3. Quando à validade das Certidões de Dívida Ativa, observam-se os requisitos determinados pelo art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80, e portanto, constituindo-se títulos extrajudiciais com seus elementos de liquidez e certeza, sobre os quais amparados pela presunção juris tantum de legalidade e legitimidade; não sendo razoável o a nulidade ou cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a possibilidade da Fazenda Pública elaborar novos cálculos, com o afastamento da parcela dos juros que exceda o limite da taxa SELIC. 4. Reforma parcial da Sentença, para correção dos cálculos, através de emenda ou substituição das Certidões de Dividas Ativa, a fim de se adequar ao limite imposto pela Taxa SELIC. Vistos, relatados e discutidos este Recurso de Apelação Cível 8000338-54.2021.8.05.0269, sendo Apelante a C & C POSTAL LTDA - ME e, Apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto condutor. Salvador, 14 de maio de 2024. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR